Tribunal: STF
Processo: RE 372052
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECOMPOSIÇÃO ESTIPENDIÁRIA
   PERTINENTE À PARCELA DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS VALORES
   EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) - INCORPORAÇÃO DESSA PARCELA AO
   PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS - IMPOSSIBILIDADE DE
   SUPRESSÃO DE TAL PARCELA (PERCENTUAL DE 11,98%), SOB PENA DE
   INDEVIDA DIMINUIÇÃO DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL - GARANTIA
   CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ALEGAÇÃO DE
   QUE REFERIDO PERCENTUAL TERIA SUA APLICAÇÃO LIMITADA A JANEIRO DE
   1995, NO CASO DE MAGISTRADOS CLASSISTAS - MATÉRIA QUE, POR SER
   ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMPREGO DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA"
   - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.